Tribunal: STF
Processo: ARE 1492506
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA COLETIVA. MPF. ESTATUTO DO IDOSO. LIMITAÇÃO AO DIREITO À PASSAGEM GRATUITA. PODER REGULAMENTAR. DECRETO 3.691/2000 E RESOLUÇÕES ANTT 1.692/2006 E 4.770/2015. LEIS 10.741/2003 E 8.899/94. 1. O MPF postula, por meio da presente ACP, o reconhecimento da ilegalidade de disposições dos Decretos nº 5.934/2006 e nº 3.691/00 e de Resoluções da ANTT , sustentando que regulamentação fere as gratuidades conferidas aos idosos e às pessoas com deficiência, previsto pela Lei 10.741/2003 e pela Lei nº 8.899/94. 2. A referida normativa limitou-se a explicitar o direito previsto no artigo 40 da Lei 10.741/03 e nos artigos 1º e 2º da Lei 8.899/94, ao definir conceitos e estabelecer condições para seu exercício, não se podendo perder de vista que a medida requerida pelo MPF deve atender o necessário e indispensável equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos moldes do artigo 175 combinado com o art. 37, XXI, da Constituição. 3. A providência requerida pelo MPF requer a atuação da própria Administração, além do que a delegação do assunto para os órgãos competentes, como a ANTT, é providência administrativa de caráter essencial, tendo em vista se tratar de prestação de serviços públicos sujeito ao regime da concessão/permissão. 4. Manifesto adesão aos fundamentos constantes da sentença, uma vez que o Decretos e as Resoluções atacadas não são ilegais, nem extrapolam o poder regulamentar (doc. 174, p. 18).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação dos arts. 1°, II e III; 5°, § 2°; 84, IV, e 230, caput e § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que “houve abuso do poder regulamentar da União e da ANTT quanto aos critérios adotados na regulamentação do direito ao ‘bilhete do idoso’, porquanto imposta expressiva restrição ao exercício do mencionado direito” (doc. 195, p. 20).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu a questão dos autos com apoio nos seguintes fundamentos:



    O MPF postula, por meio da presente ACP, o reconhecimento da ilegalidade de disposições dos Decretos nº 5.934/2006 e nº 3.691/00 e de Resoluções da ANTT, sustentando que regulamentação fere as gratuidades conferidas aos idosos e às pessoas com deficiência, previsto pela Lei 10.741/2003 e pela Lei nº 8.899/94. 



    O Estatuto do Idoso prevê, em seu artigo 40, a reserva de duas vagas gratuitas, por veículo, para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, no sistema de transporte coletivo interestadual, bem como desconto de cinquenta por cento (50%), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, verbis:



    Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica: I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos; II – desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos. Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II.



    Quanto às pessoas com deficiência, os artigos 1º e 2º da Lei 8.899/94 apontam o que segue: 



    Art. 1º É concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual. 



    Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias a contar de sua publicação. 



    Em que pese a insurgência do MPF, na hipótese vertente, a referida normativa limitou-se a explicitar o direito previsto no artigo 40 da Lei 10.741/03 e nos artigos 1º e 2º da Lei 8.899/94, ao definir conceitos e estabelecer condições para seu exercício, não se podendo perder de vista que a medida requerida pelo MPF deve atender o necessário e indispensável equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos moldes do artigo 175 combinado com o art. 37, XXI, da Constituição [...]



    Nas palavras do Juízo a quo, a providência requerida pelo MPF requer a atuação da própria Administração, além do que a delegação do assunto para os órgãos competentes, como a ANTT, é providência administrativa de caráter essencial, tendo em vista se tratar de prestação de serviços públicos sujeito ao regime da concessão/permissão. 



    Manifesto adesão aos fundamentos constantes da sentença, uma vez que os Decretos nº 5.934/2006 e nº 3.691/00 e as Resoluções da ANTT atacadas não são ilegais, nem extrapolam o poder regulamentar (documento eletrônico 174, pp. 2-4).



    Nesse contexto, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada às normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. Assim, a afronta à Constituição da República, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO PARA OS MUNICÍPIOS. LEI 9.427/1996. DECRETO 41.019/1957. RESOLUÇÕES NORMATIVAS 414/2010, 479/2012 E 587/2013 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMITES DO PODER REGULAMENTAR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.350.965 RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 6/12/2021 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.05.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. PASSE LIVRE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LIMITAÇÃO DE ASSENTOS. LEI FEDERAL 8.899/1994 E DECRETO 3.691/2000. ALTERAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. ALEGADO DESRESPEITO AO ART. 93, IX, DA CF POR PARTE DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2649, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se assentou a constitucionalidade da referida Lei Federal 8.899/94 e se enfrentou o tema referente a políticas públicas relacionadas a transporte de pessoas portadoras de necessidades especiais. 2. O Tribunal de origem, além disso, apreciou as matérias postas no recurso extraordinário à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CPC, Lei Federal nº 8.899/1994 e Decreto 3.691/2000). Desse modo, as questões referentes à alegada alteração do objeto da ação, ao cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, e ao transporte gratuito de passageiros portadores de deficiência, comprovadamente carentes, sem limitação de assentos em cada veículo, revelam-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 3. No tocante à ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, como ocorre no caso dos autos, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 4. Improcedente a alegada violação ao art. 93, IX, da CF, tendo em vista que a decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte recorrente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (ARE 1.192.215 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/11/2019 — grifei).



    No mesmo sentido, aponto ainda as seguintes decisões: ARE 1.483.133/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/4/2024; ARE 1.403.553/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 7/7/2023; ARE 1.493.469/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 14/5/2024; ARE 1.416.179/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 10//2023; e AI 868.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12/6/2019. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator